Tribunal: CARF
Processo: 15540.720104/2014-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO VALVERDE FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15540.720104/2014-16
ACÓRDÃO
2202-011.530 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HOSPITAL ANTONIO CASTRO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/11/2009 a 31/12/2010
IMUNIDADE. FISCALIZAÇÃO. LEI ORDINÁRIA. PORTADOR DO CEBAS.
À despeito do Tema 32 do STF reservar à lei complementar a imposição de
contrapartidas para que as entidades beneficentes possam gozar da
imunidade prevista no ̕§ 7o, do artigo 195 da Constituição Federal, os
aspectos procedimentais referentes à certificação, à fiscalização e ao
controle administrativo podem ser regulados em lei ordinária, inclusive a
necessidade de ser portador de CEBAS.
RECURSO ADMINISTRATIVO. CEBAS. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXIGIBILIDADE
SUSPENSA.
Enquanto pendente o recurso administrativo que discute os requisitos para
a certificação das entidades beneficentes, o crédito tributário dele
decorrente permanecerá com sua exigibilidade suspensa até decisão
definitiva, ou será cancelado, na hipótese de a decisão ser favorável ao
contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e negar-lhe provimento, ressaltando a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário enquanto não definitivamente decidido o recurso que indeferiu a renovação do
certificado junto ao Processo 25000.025216/2010-99, do Ministério da Saúde, ou o seu
cancelamento, na hipótese de decisão favorável ao contribuinte.
Sala de Sessões, em 7 de outubro de 2025.

Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.530 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720104/2014-16
2
Assinado Digitalmente
Marcelo Valverde Ferreira da Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva (Relator), Rafael de Aguiar Hirano
(substituto[a] integral), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva (Presidente), Thiago Buschinelli
Sorrentino.

RELATÓRIO
DO LANÇAMENTO
O presente processo COMPROT no 15540.720104/2014-16 é constituído por dois
Autos de Infração lançados pela fiscalização contra a empresa acima identificada, como segue:
1.1. AIOP DEBCAD no 51.004.055-1, no valor principal de R$ 274.042,45, relativo à
contribuição da empresa, inclusive RAT, sobre a folha de salários dos segurados empregados, e;
1.2. AIOP DEBCAD no 51.004.056-0, no valor principal de R$ 72.254,46, relativo à
contribuição destinada a Outras Entidades e Fundos (Terceiros).
2. Segundo o Relatório Fiscal – REFISC, de fls. 33/37, o fato gerador do presente
lançamento é a remuneração paga aos segurados empregados, apuradas diretamente a partir das
folhas de pagamento fornecidas pela empresa através de arquivos magnéticos e GFIP da Autuada.
3. Esclarece o REFISC:
3.1. Trata-se de um hospital que usufruiu da isenção do recolhimento da cota
patronal previdenciária e da contribuição destinada às outras entidades e fundos até a data de
29/10/2009 e que, quando da renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social (CEBAS), teve o seu pedido indeferido pelo Ministério da Saúde, através da portaria MS no
867, de 05 de agosto de 2013.
3.2. A partir da competência 11/2009, a não apresentação do CEBAS retirou a
entidade da condição de isenta, conforme legislação citada no item anterior, e por não possuir o
CEBAS na vigência da MP 446 ou da Lei 12.101/1999 não é necessário o cancelamento prévio da
isenção para efetuar o lançamento de ofício e a exigência das contribuições, ou seja, considera-se
Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.530 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720104/2014-16
3
automaticamente suspenso o direito ao benefício conforme disposto no art. 32, § 1o, da Lei
12.101/1999.
3.3. Em 14/10/2013, porém, foi publicada a Portaria no 1.143 do Ministério da
Saúde, concedendo efeito suspensivo contra a decisão de indeferimento da renovação do
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, processo no 25000.025216/2010-99 MS
(CNAS/MDS no 71010.003414/2009-66).
3.4. Diante dos fatos, a Fiscalização informa que os autos deverão aguardar o
julgamento do recurso administrativo junto ao Ministério da Saúde para, então, seguir seu curso,
dependendo da decisão favorável ou não à renovação do CEBAS do Hospital Antônio Castro para o
período de lançamento (competências 11/2009 a 13/2010).
3.5. O Auditor Fiscal informa que as remunerações de todos os segurados
empregados foram informadas em GFIP; porém o sistema deixou de calcular as contribuições da
parte da empresa (FPAS e RAT). Tal fato foi causado por ter a empresa preenchido a GFIP como
entidade isenta, inobstante em tal período não dispor do CEBAS, razão por que foi lavrada a
Representação Fiscal para Fins Penais.
DA IMPUGNAÇÃO
4. Notificada pessoalmente dos lançamentos em 07/05/2014 (fls.07 e 20), a
interessada apresentou, em 06/06/2014, peças impugnatórias de idêntico teor às fls. 61/66 e
67/72, reunidas posteriormente em documento único às fls. 105/110, aduzindo, em síntese:
4.1. Tempestividade da impugnação.
4.2. A Portaria 867/2013, publicada em 06/08/2013, que teve por base o Despacho
1140/2013/CGCER/DCE-BAS/SAS/MS, indeferiu o pedido de Renovação do Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social (CEBAS) na área de saúde, em decorrência de meras falhas
burocráticas por parte da impugnante, causadas por distúrbios administrativos gerados pela
constante troca de seus administradores, porém a empresa faz jus à isenção postulada, pois
cumpre todos os requisitos determinados em lei.
4.3. Como a Portaria 1.143, de 14/10/2013, do Ministério da Saúde, aplicou o efeito
suspensivo contra a decisão de indeferimento do CEBAS (Processo 25000.025216/2010-99 MS -
CNAS/MDS 71010.003414/2009-66), a impugnante estaria acobertada, em todo o período
lançado, pela isenção das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei 8.212/1991.
4.4. Diante do exposto, a impugnante aguarda, nos termos do art. 26, § 4o da Lei
12.101/2009, que os lançamentos em questão sejam cancelados de ofício, tão logo seja
constatada a procedência do recurso de renovação do CEBAS.
Sobreveio o Acórdão no 12-78.234 da 14a Turma da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento no Rio de Janeiro, que por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação,
mantendo o crédito tributário. A decisão foi assim ementada:
Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.530 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720104/2014-16
4
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2009 a 31/12/2010
ISENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. REQUISITOS. LEGISLAÇÃO
APLICÁVEL. CEBAS. DESCUMPRIMENTO DE PRÉ-REQUISITO FORMAL. BENEFÍCIO
FISCAL. MP 446/2008. ARTIGO 55 DA LEI 8.212/91. LEI 11.941.
Somente são isentas das contribuições de que tratam os art. 22 e 23 da Lei
8.212/1991 as entidades beneficentes de assistência social que cumpram,
cumulativamente, os requisitos previstos no art. 55 da Lei no 8.212/91.
Descumpridos os requisitos previstos em lei para a manutenção do benefício
fiscal, a autoridade fiscal está autorizada a lançar o crédito tributário devido.
A entidade interessada em gozar da imunidade tributária, prevista no art. 195, §7o
da CRF/88, deve, preliminarmente à fruição do benefício, requerê-la
formalmente, demonstrando todos os requisitos previstos em lei para sua
concessão. É ilegal, portanto, o auto-enquadramento, sem que a entidade tenha o
CEBAS emitido. A intempestividade do pedido de renovação do CEBAS desatenção
de requisito legal.
EFEITO SUSPENSIVO CONTRA A DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA RENOVAÇÃO DO
CEBAS. LANÇAMENTO PREVENTIVO DA DECADÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO.
Somente após tornar-se definitiva a decisão de indeferimento da renovação do
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social será pertinente a
execução dos créditos previdenciários, porém seu lançamento fica garantido
como medida de prevenção da decadência.
Não se conformando com o resultado do Acórdão no 12-78.234, cujo ciência se deu
em 16.09.2015, o recorrente ingressou com recurso voluntário de fls. 128 a 133, protocolizado em
15.10.2015, em que repisa os mesmos argumentos trazidos na impugnação, não questionando o
indeferimento de renovação do seu CEBAS, mas argumentando que obteve efeito suspensivo
desta decisão, pedindo ao final a suspensão do crédito tributário até a decisão definitiva do
Ministério da Saúde, ou o seu cancelamento, na hipótese do recurso lhe for favorável. O recurso
voluntário foi acompanhado do Decreto no 081/2015, que prorroga a intervenção municipal junto
ao sujeito passivo e nomeia o Secretário de Saúde do Município de Cordeiro, o Sr. Marcio da Silva
Barbas, para representá-lo.
Às fls. 147 a 149, consta decisão proferida na ação ordinária no 0030735-
10.2010.4.02.5105 em que obteve a antecipação de tutela para que a Fazenda Pública proceda a
inclusão da autora no Programa PROSUS.

VOTO
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.530 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720104/2014-16
5
Conselheiro Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Relator
O recurso voluntário é tempestivo, e estando presentes os demais requisitos de
admissibilidade, inclusive a demonstração da legitimidade do seu signatário para representar o
sujeito passivo, dele tomo conhecimento, exceto quanto a juntada da ação judicial para o ingresso
do contribuinte ao Programa PROSUS, que não apresenta relação alguma com a lide.
Inicialmente cabe ressaltar a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que
consagra que o § 7o do artigo 195 da Constituição Federal, na realidade, refere-se à “imunidade
tributária” e não de “isenção”, cujo termo estaria eivado de atecnia do legislador, conforme se
verifica do seguinte trecho do voto do Ministro Relator, no RMS 22.192 (Primeira Turma, rel. Min.
Celso de Mello, DJ 19.12.1996):
“A cláusula inscrita no art. 195, § 7o, da Carta política – não obstante referir-se
impropriamente à isenção de contribuição para seguridade social -, contemplou
as entidades beneficentes de assistência social com o favor constitucional da
imunidade tributária, desde que por elas preenchidos os requisitos fixados em lei
[...].
Convém salientar que esse magistério doutrinário reflete-se na própria
jurisprudência constitucional do Supremo Tribunal Federal, que já identificou, na
cláusula inscrita no art. 195, § 7o, da Carta Política, a existência de uma típica
garantia de imunidade estabelecida em favor das entidades beneficentes de
assistência social (RTJ 137/965, Rel. Min. MOREIRA ALVES)”.
No julgamento da ADIN no 4.480, em que se encontrava em discussão a
constitucionalidade de diversos dispositivos da Lei no 12.101/2009, o relator segregou os aspectos
relacionados com a fiscalização, procedimentais para a concessão, renovação ou cancelamento da
certificação, e das contrapartidas exigidas para o gozo da imunidade, concluindo que estas últimas
estavam reservadas à lei complementar.
Que especificamente ao artigo 29 da Lei no 12.101/2009, concluiu pela
constitucionalidade do caput e dos seus incisos que guardem correspondência com o artigo 14, do
Código Tributário Nacional (incisos I, II, III, IV, V, VII e VIII do artigo 29, da Lei no 12.101/2009),
diferentemente do inciso VI que estabelece prazo de obrigação acessória tributária.
Art. 29. A entidade beneficente certificada na forma do Capítulo II fará jus à
isenção do pagamento das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991, desde que atenda, cumulativamente, aos seguintes
requisitos:
I - não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores,
remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por qualquer
forma ou título, em razão das competências, funções ou atividades que lhes sejam
atribuídas pelos respectivos atos constitutivos;
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.530 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720104/2014-16
6
II - aplique suas rendas, seus recursos e eventual superávit integralmente no
território nacional, na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos
institucionais;
III - apresente certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa de
débitos relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil e certificado de regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço -
FGTS;
IV - mantenha escrituração contábil regular que registre as receitas e despesas,
bem como a aplicação em gratuidade de forma segregada, em consonância com
as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade;
V - não distribua resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas
do seu patrimônio, sob qualquer forma ou pretexto;
VI - conserve em boa ordem, pelo prazo de 10 (dez) anos, contado da data da
emissão, os documentos que comprovem a origem e a aplicação de seus recursos
e os relativos a atos ou operações realizados que impliquem modificação da
situação patrimonial; (Vide ADI no 4.480)
VII - cumpra as obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária;
VIII - apresente as demonstrações contábeis e financeiras devidamente auditadas
por auditor independente legalmente habilitado nos Conselhos Regionais de
Contabilidade quando a receita bruta anual auferida for superior ao limite fixado
pela Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.
Quanto ao artigo 31, da Lei 12.101/2009, que condiciona o direito à isenção das
contribuições sociais a partir da data da sua publicação, entendeu o relator que este dispositivo
padece de inconstitucionalidade formal, reclamando lei complementar, pois pretende regular as
limitações constitucionais ao poder de tributar (artigo 146, II, da Constituição Federal).
Art. 31. O direito à isenção das contribuições sociais poderá ser exercido pela
entidade a contar da data da publicação da concessão de sua certificação, desde
que atendido o disposto na Seção I deste Capítulo. (Vide ADI no 4.480)
Argumenta o relator, também, que tal dispositivo contraria a Súmula STJ no 612 que
confere natureza declaratória ao certificado de entidade beneficente de assistência social,
retroagindo seus efeitos à data em que se considerados cumpridos os requisitos necessários para
o gozo da imunidade, e não a partir do momento em que concedido.
O certificado de entidade beneficente de assistência social (CEBAS), no prazo de
sua validade, possui natureza declaratória para fins tributários, retroagindo seus
efeitos à data em que demonstrado o cumprimento dos requisitos estabelecidos
por lei complementar para a fruição da imunidade”. (Súmula 612, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 9.5.2018, DJe 14.5.2018)
Mais adiante, na mesma ADIN, concluiu o relator que o artigo 32, da Lei no
12.101/2009, apenas prevê a penalidade pelo descumprimento dos requisitos do artigo 29 e seus
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.530 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720104/2014-16
7
incisos, considerados constitucionais, pois já previstos no artigo 14, do Código Tributário Nacional,
exceto o inciso VI, do artigo 32.
Art. 32. Constatado o descumprimento pela entidade dos requisitos indicados na
Seção I deste Capítulo, a fiscalização da Secretaria da Receita Federal do Brasil
lavrará o auto de infração relativo ao período correspondente e relatará os fatos
que demonstram o não atendimento de tais requisitos para o gozo da isenção.
Em sede de repercussão geral, no Tema no 32, o Supremo Tribunal Federal fixou a
tese da necessidade de lei complementar para regular a atuação das entidades de assistência
social, especialmente às contrapartidas por ela realizadas.
A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de
atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da
CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por
elas observadas.
Posteriormente à fixação da tese do Tema no 32, a Lei no 12.101/2009 foi revogada
pela Lei Complementar no 187, de 16.12.2021, que passou a dispor sobre a certificação das
entidades beneficentes e regular os procedimentos referentes à imunidade de contribuições à
seguridade social de que trata o § 7o do art. 195 da Constituição Federal. Nos embargos de
declaração ao RE no 566622, paradigma do Tema no 32, restou considerado constitucional o art.
55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da
Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no 2.187-13/2001, que condiciona a imunidade
em questão ao Registro e ao Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social.
Tecidos os comentários acima para se nivelar os aspectos jurídicos atinentes, é
importante dizer que o crédito tributário objeto do lançamento neste processo tem por
fundamento a ausência da certificação, considerada como elemento necessário para que a
entidade possa gozar da imunidade tributária do § 7o do artigo 195, da Constituição Federal. O
caso não envolve a constatação de qualquer violação aos requisitos dos incisos do artigo 29 da Lei
no 12.101/2009, ou de contrapartidas inadimplidas, conforme se depreende da leitura do
Relatório Fiscal de fls. 33 a 37.
O lançamento tributário foi realizado para prevenir a decadência, considerando que
teve seu pedido de renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social
indeferido pelo Ministério da Saúde, através da Portaria MS no 867, de 05 de agosto de 2013 (fls.
97). Irresignado, o sujeito passivo ingressou com recurso a esta decisão, em que obteve efeito
suspensivo por meio da Portaria no 1.143 (fls. 98), do Ministério da Saúde, enquanto pendente a
apreciação do recurso administrativo junto ao Processo 25000.025216/2010-99 MS (CNAS/MDS no
71010.003414/2009-66). O que motivou o indeferimento do pedido de renovação foi o não
atendimento aos §§ 4o e 7o, do artigo 3 e inciso IV do artigo 4 do Decreto 2.536 de 1998:
Art. 3o Faz jus ao Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social a
entidade beneficente de assistência social que demonstre, cumulativamente:
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.530 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720104/2014-16
8
[...]
§ 4o A instituição de saúde deverá, em substituição ao requisito do inciso VI,
ofertar a prestação de todos os seus serviços ao SUS no percentual mínimo de
sessenta por cento, e comprovar, anualmente, o mesmo percentual em
internações realizadas, medida por paciente-dia.
[...]
§ 7o A instituição de saúde deverá informar, obrigatoriamente, ao Ministério da
Saúde, por meio de Comunicação de Internação Hospitalar - CIH, a totalidade das
internações realizadas para os pacientes não usuários do SUS.
[...]
Art. 4o - Para fins do cumprimento do disposto neste Decreto, a pessoa jurídica
deverá apresentar ao CNAS, além do relatório de execução de plano de trabalho
aprovado, pelo menos, as seguintes demonstrações contábeis e financeiras,
relativas aos três últimos exercícios:
[...]
IV - demonstração das origens e aplicações de recursos;
[...]
Logo, verifica-se que os requisitos inadimplidos que justificaram a não renovação da
certificação, tem sua análise a competência exclusiva do Ministério da Saúde. Cabe ressaltar que a
matéria relativa aos requisitos de certificação para as entidades de saúde não foi apreciada na ADI
no 4.480, bem como não se tem conhecimento da declaração de inconstitucionalidade destes,
presentes no Decreto 2.536 de 1998, motivo pelo qual devo considerá-los como hígidos, nos
termos do artigo 98 do RICARF. Além disso, não cabe a este CARF realizar o controle de legalidade
das decisões proferidas pelo Ministério da Saúde, ainda que dela decorram efeitos tributários.
O lançamento do crédito tributário teve por objetivo evitar que o prazo decadencial
se escoasse, pois inexiste previsão legal de sua suspensão ou interrupção, inviabilizando a
exigência fiscal, em caso de confirmação da decisão recorrida. Portanto, a atitude da autoridade
fiscal foi acautelatória dos direitos da Fazenda Pública a fim de possibilitar a cobrança do crédito
tributário em momento posterior, diante de uma situação atual que impede sua imediata
exigência.
Assim sendo, inexiste impedimento para o lançamento do crédito tributário ou a
interposição do competente recurso administrativo, mas em qualquer caso, permanecendo com
sua exigibilidade suspensa, até que solucionada de forma definitiva a situação pendente. No caso,
tal situação impeditiva é o recurso administrativo com efeito suspensivo à decisão que indeferiu o
pedido de renovação da certificação do sujeito passivo.
À propósito, os §§ 1o a 4o do artigo 26 da Lei no 12.101/2009, incluídos pela Lei no
12.868/2013, disciplinam os efeitos do indeferimento do pedido de renovação ou concessão da
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.530 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720104/2014-16
9
certificação, facultando o lançamento tributário, mas que em caso de acolhimento do recurso
administrativo que indeferiu o certificado ou sua renovação, o lançamento fundado nos requisitos
para a certificação seja cancelado.
Art. 26. Da decisão que indeferir o requerimento para concessão ou renovação de
certificação e da decisão que cancelar a certificação caberá recurso por parte da
entidade interessada, assegurados o contraditório, a ampla defesa e a
participação da sociedade civil, na forma definida em regulamento, no prazo de
30 (trinta) dias, contado da publicação da decisão.
§ 1o O disposto no caput não impede o lançamento de ofício do crédito tributário
correspondente.
§ 2o Se o lançamento de ofício a que se refere o § 1o for impugnado no tocante
aos requisitos de certificação, a autoridade julgadora da impugnação aguardará o
julgamento da decisão que julgar o recurso de que trata o caput.
§ 3o O sobrestamento do julgamento de que trata o § 2o não impede o trâmite
processual de eventual processo administrativo fiscal relativo ao mesmo ou outro
lançamento de ofício, efetuado por descumprimento aos requisitos de que trata o
art. 29.
§ 4o Se a decisão final for pela procedência do recurso, o lançamento fundado nos
requisitos de certificação, efetuado nos termos do § 1o, será objeto de
comunicação, pelo ministério certificador, à Secretaria da Receita Federal do
Brasil, que o cancelará de ofício.
Na Lei Complementar no 187, de 2021, existe importante inovação para balizar o
procedimento do lançamento das contribuições do artigo 195 da Constituição Federal, que
considera válida a certificação até que ocorra a decisão definitiva prolatada pelo ministério
certificador, inobstante não se vedar a lavratura de auto de infração, que de toda sorte,
permanecerá com sua exigibilidade suspensa, até decisão definitiva quanto à certificação ou sua
renovação.
Art. 38. A validade da certificação como entidade beneficente condiciona-se à
manutenção do cumprimento das condições que a ensejaram, inclusive as
previstas no art. 3o desta Lei Complementar, cabendo às autoridades executivas
certificadoras supervisionar esse atendimento, as quais poderão, a qualquer
tempo, determinar a apresentação de documentos, a realização de auditorias ou
o cumprimento de diligências.
[...]
§ 2o Verificado pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil o
descumprimento de qualquer dos requisitos previstos nesta Lei Complementar,
será lavrado o respectivo auto de infração, o qual será encaminhado à autoridade
executiva certificadora e servirá de representação nos termos do inciso II do § 1o
deste artigo, e ficarão suspensos a exigibilidade do crédito tributário e o trâmite
do respectivo processo administrativo fiscal até a decisão definitiva no processo
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.530 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720104/2014-16
10
administrativo a que se refere o § 4o deste artigo, devendo o lançamento ser
cancelado de ofício caso a certificação seja mantida.
[...]
§ 4o Recebida representação motivada que indique a prática de irregularidade
pela entidade em gozo da imunidade, ou constatada de ofício pela administração
pública, será iniciado processo administrativo, observado o disposto em
regulamento.
§ 5o A certificação da entidade permanece válida até a data da decisão
administrativa definitiva sobre o cancelamento da certificação da entidade
beneficente.
§ 6o Finalizado o processo administrativo de que trata o § 4o deste artigo e
cancelada a certificação, a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil será
comunicada para que lavre o respectivo auto de infração ou dê continuidade ao
processo administrativo fiscal a que se refere o § 2o deste artigo, e os efeitos do
cancelamento da imunidade tributária retroagirão à data em que houver sido
praticada a irregularidade pela entidade.
Nestes termos, a despeito do Tema 32 da repercussão geral fixar o entendimento
da necessidade de lei complementar para impor as contrapartidas necessárias às entidades de
assistência social para que possam usufruir da imunidade do § 7o do artigo 195, da Carta Magna, a
exigência do registro e certificação junto ao ministério competente não encontra qualquer óbice
em constar de lei ordinária. Na ADIN no 4.480 isso ficou patente na medida em que o acórdão
concluiu pela constitucionalidade do “caput”, do artigo 29, da Lei no 12.101/2009, assim como
decisão recente da Câmara Superior, abaixo transcrita.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2013
IMUNIDADE ART. 195, §7o CF/88. ART 14 DO CTN. 29 DA LEI No 12.101, 2009. ADI
4.480. AUSÊNCIA DO CEBAS. IMPOSSIBILIDADE DE FRUIÇÃO DO BENEFÍCIO FISCAL.
O Supremo Tribunal Federal já externou o entendimento de que aspectos
meramente procedimentais referentes à certificação, à fiscalização e ao controle
administrativo das entidades beneficentes serem passíveis de definição em lei
ordinária.
Assim, para caracterização da condição de entidade imune às Contribuições
Previdenciárias, deve ser demonstrado o cumprimento cumulativo dos requisitos
previstos no art. 14 do CTN e das formalidades prevista na lei ordinária correlata,
inclusive a necessidade de ser portadora do CEBAS
Número da Decisão 9202-011.071 – Processo no 13971.720322/2015-28
CONCLUSÃO
Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.530 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720104/2014-16
11
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e negar-lhe
provimento, ressaltando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário enquanto não
definitivamente decidido o recurso que indeferiu a renovação do certificado junto ao Processo
25000.025216/2010-99, do Ministério da Saúde, ou o seu cancelamento, na hipótese de decisão
favorável ao contribuinte.

Assinado Digitalmente
Marcelo Valverde Ferreira da Silva

Fl. 161
DF CARF MF
Original